Tribunal: TJES
Processo: 0000698-19.2016.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000698-19.2016.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO FRANCA GONORING
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERAÇÃO PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA.
PERSONALIDADE. TEMA 1077
STJ
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pela defesa em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia seria inepta por ausência de justa causa; (ii) verificar se estão presentes elementos suficientes para manter a condenação e, em caso positivo, revisar a dosimetria da pena aplicada ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prolação de sentença condenatória supera a preliminar de inépcia da denúncia, conforme pacífica jurisprudência do STJ, segundo a qual a discussão sobre eventual deficiência da denúncia perde relevância após o juízo de cognição exauriente.
A denúncia atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, descrevendo de forma objetiva o fato criminoso e suas circunstâncias, garantindo o exercício do direito de defesa.
A autoria e a materialidade do crime previsto no art. 311, do Código Penal, restam comprovadas por documentos e depoimentos nos autos, incluindo boletins de ocorrência, laudo pericial e testemunhos dos policiais que efetuaram a abordagem.
A modificação ilícita da placa do veículo conduzido pelo réu — transformando o dígito 8 em 9 — caracteriza a adulteração do sinal identificador e configura o delito imputado.
No que tange à dosimetria da pena, verifica-se que a fixação da pena-base deve ser parcialmente revisada. A circunstância judicial da ‘personalidade’ do agente não pode ser considerada negativa com base em condenações anteriores, em respeito ao entendimento consolidado no Tema nº 1077 dos recursos repetitivos do STJ.
Assim, reduz-se a pena-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Com a incidência da agravante da reincidência, a pena final é fixada em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena imposta ao apelante.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 311; Código de Processo Penal, art. 41; STJ, Tema nº 1077 dos Recursos Repetitivos.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.409.220/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/12/2023, DJe 19/12/2023. STJ, AgRg-AREsp 2.123.500/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12/03/2024, DJe 15/03/2024. STF, HC 108097/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/05/2012, DJe 04/06/2012.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO FRANÇA GONORING
, em face da r. sentença prolatada às fls. 181/184, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 311,
caput,
do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 30 (trinta) dias-multa

Em suas razões recursais, a douta Defensoria Pública Estadual, ao prestar assistência jurídica ao ora apelante, suscitou preliminar de inépcia da inicial acusatória por ausência de justa causa, sob a alegação de que “a denúncia feita nestes autos imputou genericamente ao acusado o cometimento do crime, sem, contudo, especificar a participação nos mesmos, inviabilizando qualquer direito de defesa, pois, nos termos em que fora redigida, mostrou-se totalmente defeituosa, lacônica e imprestável para ensejar um edito condenatório, não constando dia, horário provável do cometimento dos delitos, data da consumação dos mesmos (importante para se aferir acerca da prescrição), resumindo, não especificou o
modus operandi
de cada partícipe na empreitada criminosa, circunstância esta imprescindível até mesmo para o cálculo da pena”.

Ocorre que, “com a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia”. (AGRG nos EDCL no AGRG nos EDCL no AREsp n. 2.409.220/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Nesse sentido:

(...). 6. ‘
Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória
, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão desfavorável de primeiro grau’ (AGRG no AREsp n. 1.226.961/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe de 22/06/2021; sem grifos no original). 7. ‘É descabida a postulação de habeas corpus de ofício como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, consoante a jurisprudência assente deste Superior Tribunal de Justiça’ (AGRG nos EARESP 2.084.873/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, DJe de 19/12/2022). 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.123.500; Proc. 2022/0139180-0; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 12/03/2024; DJE 15/03/2024).

(...). 2.
Esta Corte Superior de Justiça entende que a superveniência da sentença torna superada a citada tese de inépcia da denúncia
. 3. A Corte
a quo
concluiu que foram acostados elementos probantes suficientes e idôneos para alicerçar a condenação pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes e organização criminosa. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. A apreensão de drogas ilícitas com outros envolvidos na prática do comércio espúrio é suficiente para comprovar a materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a configuração desse delito não é imprescindível apreender entorpecentes em poder de cada um dos Acusados. 5. O pleito pelo decote da majorante prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 carece de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF. 6. Quanto ao alegado dissenso pretoriano, não foi efetivado o cotejo analítico nos moldes exigidos pela legislação de regência. A simples transcrição das ementas não satisfaz esse requisito recursal. 7. Em decorrência da preclusão, é incabível a pretensão de, apenas nas razoes do regimental, suprir a deficiência do apelo nobre, buscando demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial. 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.310.122; Proc. 2023/0033561-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 20/02/2024; DJE 27/02/2024).

Ademais, a partir da narrativa recursal, percebe-se que, em verdade, as alegações da defesa não possuem a mínima relação com os fatos ora em apuração, eis que afirma que “são quatro acusados dos supostos crimes, mas a acusação tem que especificar qual foi a conduta atribuída a cada um deles individualmente relativa a cada crime imputado” (fl. 200), quando na verdade, a denúncia imputa a prática descrita no artigo 311, do Código Penal, tão somente ao ora apelante, sem a participação de qualquer outro agente.

E não é só. Conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “de qualquer modo, o exame da vestibular exculpatória afasta a suposta nulidade aventada, pois faz perceber que foram preenchidos todos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, tendo sido descrito, de forma objetiva e bastante, o fato criminoso e suas circunstâncias, garantindo o livre exercício do direito de defesa”.

Desse modo, e sem maiores digressões, rejeito a preliminar suscitada pela defesa de
LEONARDO FRANÇA GONORING
, relativa à suposta inépcia da denúncia.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito, a denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
(...
) no dia 09 de setembro de 2016, por volta de 03h15min, no centro deste Município, Policiais Militares estavam em policiamento ostensivo, e ao avistarem a motocicleta Honda CG 125 Fan KS, cor preta, conduzida pelo denunciado LEONARDO FRANÇA GONORING, verificaram que o veículo estava com a placa raspada/adulterada de HGE 5876 para HGE 5976.

Infere-se que o denunciado LEONARDO FRANÇA GONORING no momento da abordagem não portava documentos pessoais, nem tampouco da motocicleta, e ao consultarem o CIODES foram informados que a placa HGE 5976 refere-se a um veículo Kia Soul EX, ano 2011/2012, MSH 7834, do Município de Belo Horizonte-MG”.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado pela prática do crime previsto no artigo 311,
caput,
do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 30 (trinta) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do ora apelante em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do Código Penal), sob a genérica alegação de que inexistem nos autos “elementos suficientes para a condenação”.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, o artigo 311, do Código Penal, prevê como ilícitas as condutas de adulterar ou remarcar número de chassi ou sinal identificador de veículo, de seu componente ou equipamento, incluindo, portanto, a modificação de placas de veículo automotor.

Nesse contexto, a materialidade é evidente a partir do Boletim Unificado nº 29944448 (fls. 09/10), Boletim Unificado nº 25764775 (fls. 11/12), Auto de Apreensão de fl. 31, da pesquisa realizada junto ao SISPES – Sistema Integrado de Inteligência da Segurança Pública do Estado do Espírito Santo - de fls. 19/22 e, principalmente, do Laudo de Vistoria de Veículo Automotor (fls. 33/36), no qual consta a seguinte informação:

“NIV E NUMERAÇÃO DO MOTOR: apresenta dígitos alfanuméricos uniforme e padronizados, indicando originalidade ausente qualquer vestígio de adulteração.

PLACA: O dígito 8 da placa original foi mexido, adulterado para transformá-lo em 9. Assim, ao pesquisar a placa aparente HGE5976/MG, revela veículo KIA SOUL camioneta.”

De igual forma, a autoria também restou comprovada, sendo incontestável a prática da infração por parte do apelante.

Por oportuno, colaciono excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação do acusado. Confira-se:

“Quanto à autoria, emerge dos depoimentos ter o réu praticado o delito de adulteração de sinal identificador de veículo acima materializado, vez que o condutor CB/PMES - MARCOS GUMARÃES FIRME alega às fls. 14 que o réu é quem conduzia a motocicleta e que a adulteração da placa era perceptível:

‘que no caminho, especificamente no morro que dá acesso à igreja avistaram o conduzido LEONARDO FRANÇA GODORING pilotando uma motocicleta, momento em que o abordaram; [...] que ao analisarem a motocicleta por ele conduzida, uma HONDA FAN 125 KS, cor preta, foi verificado que a placa constava HGE5976; que, entretanto, verificaram que o número 9, na verdade era um número 8 raspado; que, portanto, a placa verdadeira é HGE 5976; que a raspagem da placa é visível quando vista de perto’. (fls. 14)

Esta versão também foi relatada pelo condutor 3º SGT/PMES - VALDECI DO AMOR DIVINO às fls. 13, o qual ainda a confirmou em juízo às fls. 116:

‘que confirma o seu depoimento de fls. 13; [...] que a adulteração foi grosseira e dava para perceber ter raspado o número 8 transformando-o para o número 9; [...] que era o único número raspado da placa; que o restante da placa não apresentava sinais da suposta raspagem por empinamento’. (fls. 116)

O réu LEONARDO FRANÇA GONORING afirmou às fls. 15 e 115 que é proprietário da motocicleta e que a placa dela é de fato HGE5876:

‘que o interrogado estava saindo de um comício pilotando uma motocicleta que lhe pertence; [...] que a motocicleta conduzida pelo interrogado possui placa HGE5876’. (fls. 15)

Apesar da alegação do réu de que a placa estaria arranhada em razão de uma manobra realizada com a motocicleta, as fotografias de fls. 18 e fls. 34, bem como o laudo de vistoria de fls. 33 e o depoimento do Policial Militar VALDECI DO AMOR DIVINO realizado em juízo (fls. 116), esclarecem que apenas o número 8 encontrava-se riscado.

Logo, é possível concluir que o dano causado à placa não decorreu da prática de empinar a moto e sim de uma prática dolosa de adulteração.

O depoimento de THIERES BREMENKAMP realizado no processo de nº 0001098-71.2016.8.08.0043, de fls. 155, também reforça esse posicionamento:

‘que foi o próprio Leonardo que raspou a placa; que foi o próprio Leonardo que falou para o representado’. (fls. 155)

Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal entende que para configurar o crime do artigo 311 do Código Penal basta a prática dolosa da conduta, dispensando a comprovação de qualquer elemento subjetivo especial:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGÊNCIA. TROCA DE PLACAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. Configura-se o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, a prática dolosa de adulteração e troca das placas automotivas, não exigindo o tipo penal elemento subjetivo especial ou alguma intenção específica. Precedente. Habeas corpus denegado. (STF - HC: 108097 RS , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/05/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-109 DIVULG 04-06-2012 PUBLIC 05-06-2012, undefined) (grifo nosso)

Ante o exposto, resultam-se provadas a autoria e a materialidade delitiva, concluindo-se que o Sr. LEONARDO FRANÇA GONORING foi o autor do crime de adulteração apurado, não tendo como deixar de a ele impor a reprimenda penal prevista no artigo 311, caput, do Código Penal”.

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Prosseguindo, pleiteia a defesa a redução da pena imposta ao apelante.

Na primeira fase, cujo preceito secundário do tipo penal prevê a fixação da pena de reclusão, de três a seis anos, e multa, o MM. Juiz de Direito fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 30 (trinta) dias-multa, ao reconhecer como negativas as circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à personalidade.

Para tanto, consignou que a “
conduta social
é desfavorável, como evidencia-se através das fotos de suas redes sociais de fls. 53/56;
personalidade
do réu é altamente voltada para o crime, como observa-se no documento de fls. 128/130 e no depoimento às fls. 116”.

Pois bem. Sabe-se que “a conduta social consiste no modo pelo qual o agente exerceu os papéis que lhe foram reservados na sociedade. Trata-se de averiguar, através dessa circunstância, o seu desempenho na sociedade, em família, no trabalho, no grupo comunitário, formando um conjunto de fatores do qual talvez não tenha surgido nenhum fato digno de registro especial, mas que serve para avaliar o modo pelo qual o agente se tem conduzido na vida de relação, exame esse que permitirá concluir se o crime é um simples episódio, resulta de má educação ou revela sua propensão para o mal. (...) (Revista da AJURIS, nº 70, setembro/2000, p. 232).” (Relatório GT CNJ – Dosimetria da Pena, Brasília, 2022, p. 72).

No caso em análise, coaduno da conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante, eis que as fotos por ele mencionadas, demonstram que o acusado além de manusear uma arma de fogo e ostentar a posse de significativa quantidade de dinheiro, ao que parece, se vangloria do alvará de soltura expedido em seu favor, evidenciando um desvio de natureza comportamental que extrapola a figura do tipo penal violado, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para amparar a manutenção do desvalor atribuído à vetorial conduta social.

Em relação à personalidade, ou seja, do conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, parte herdada, parte adquirida, e a despeito da prescindibilidade da existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia para a aferição de tal circunstância judicial, entendo que tal vetor deve ser neutralizado.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é retilínea no sentido de repelir a possibilidade jurídica de ser valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para tal fim, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes, nos termos do Tema nº 1077 dos recursos repetitivos.

Desse modo, a partir do idêntico patamar de majoração utilizado na r. sentença, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, CP) e por ausentes quaisquer outras atenuantes, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Por fim, ante a inexistência de causas especiais de diminuição ou de aumento, torno como definitiva a pena de
LEONARDO FRAN
Ç
A GONORING
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que o acusado é reincidente, mantenho o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso
e a ele DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena imposta ao ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)